Tribunal: TJDFT
Processo: 0706021-48.2025.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Compra online. Golpe do falso fornecedor. Falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Danos materiais devidos. Danos morais não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de R$ 6.892,00, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais, em razão de compra online realizada pelo autor junto a fornecedor fraudulento, com negativa de tentativa de estorno na via administrativa.
2. O autor realizou compra online no valor de R$ 8.892,00, sendo R$ 6.892,00 por meio de cartão de crédito administrado pela ré, tendo posteriormente constatado tratar-se de fornecedor fraudulento. A transação foi efetuada pelo próprio titular, com inserção dos dados do cartão e autenticação de segurança (biometria). Após a ciência do golpe, o consumidor solicitou administrativamente o estorno, o qual foi negado pela instituição financeira, sob o fundamento de escolha inadequada do motivo da contestação e impossibilidade de reabertura do procedimento.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões a serem examinadas: (i) se há falha na prestação do serviço da instituição financeira apta a ensejar sua responsabilização pelos prejuízos decorrentes de golpe praticado por terceiro; e (iii) se estão configurados danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por defeitos relativos à prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II).
5. Enunciado da Súmula 479 do Egrégio STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
6. Verifica-se falha na prestação do serviço da instituição financeira ao não oportunizar ao consumidor a readequação do motivo da contestação administrativa (chargeback), limitando-se a negar nova análise sob fundamento de escolha inicial inadequada (ID 82587780 – fraude em vez de desacordo). O Banco, ao possuir sistema de contestação limitado (escolha errada do motivo trava o chargeback), negar reabertura da contestação e transferir integralmente o risco ao consumidor, contribuiu para que os prejuízos decorrentes da fraude se consolidassem.
7. A falha não pode ser atribuída ao consumidor, que oportunamente buscou realizar a impugnação da transação, atendendo às formulações automatizadas, deficientes e que abrigam dúvidas e impossibilidade de pronta correção da reclamação contra operações comerciais fraudulentas ou inexistentes, o que demonstra a culpa da instituição financeira pelo não acolhimento da impugnação do consumidor dentro do prazo contratual.
8. Com essas considerações, impõe-se reconhecer que o serviço prestado pelo réu se deu de modo defeituoso, gerando evidente dano material a ser reparado, nos termos do art. 14 do CDC, e como bem determinou a sentença recorrida.
9. Quanto ao pleito de indenização por danos morais, observo que não foi demonstrado nos autos qualquer elemento que evidencie lesão grave aos direitos de personalidade da parte autora, ou situações vexatórias que justifiquem a reparação. O fato de ter sido vítima de fraude e de não ter obtido êxito na tentativa de estorno pelas vias administrativas do Banco, por si só, não é suficiente para configurar dano moral passível de indenização. Assim, não há elementos suficientes para acolher o pedido de reparação por danos morais. Nesse ponto, merecer reforma a sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por dano extrapatrimonial.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido tão somente para afastar a indenização por danos morais.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. Nos termos do art. 22 do Decreto Distrital no 43.821/22 que regulamenta a Lei Distrital no 7.157/22, arbitro os honorários em valor correspondente a R$ 500,00 para o advogado dativo nomeado para o recorrido, conforme a tabela anexa ao referido decreto e considerando o grau de zelo profissional (art. 22, § 1o, II do Decreto Distrital no 43.821/22).
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.